Tribunal: TJSP
Processo: 2055907-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055907-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante IRACILDA
XAVIER DA SILVA ALMEIDA e Paciente UILIAN PAULINO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055907-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21.676 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2055907-28.2020.8.26.0000
Impetrante: IRACILDA XAVIER DA SILVA ALMEIDA
Paciente: UILIAN PAULINO ROCHA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO 22a VARA CRIMINAL CENTRAL DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 21.676
Habeas Corpus. Crime de furto simples tentado. Soltura do
Paciente
pela
pandemia
Coronavírus-19.
Não
cabimento.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
furto simples tentado. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para a soltura do Paciente, ou
para que a prisão seja substituída por prisão
domiciliar, com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, tudo em razão da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADPF no 347 TPI/DF, alínea “f”, observadas as
ausências de gravidade ou violência na prática do
crime, e de aparatos estatais que garantam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055907-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21.676 - MO
3
preservação dos direitos fundamentais (fls.01/03).
Negada a medida liminar (fls.190/192), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.193).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da Impetração,
mas, se conhecida, pela denegação da Ordem (fls.197/200).
É o relatório.
A
Ordem
deve
ser
denegada
(analisada no todo por praticidade, posto que fosse
mesmo correto o posicionamento da Procuradoria Geral
de Justiça).
Primeiro,
registre-se
que
a
pretensão do Paciente é obter deste Tribunal a
soltura do Paciente, o que não é correto, pois
representaria supressão de instância, já que não há
notícia de que o tema tenha sido objeto de pedido
específico no Juízo de Primeira Instância.
De outra parte, as pretensões em
favor do Paciente, ainda que fundadas na pandemia
agora existente, não se justificam, pois: 1. a
decisão monocrática, lançada na Tutela Provisória
Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055907-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21.676 - MO
4
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo
da
Justiça;
4.
também não há comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055907-28.2020.8.26.0000 -Voto no 21.676 - MO
5
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR